Tribunal: TJMT
Processo: 1029656-65.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029656-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA - CPF: 067.338.061-00 (AGRAVANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE NORTELÂNDIA/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1029656-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME E PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO ATENDIMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de execução interposto pela condenada visando à concessão de progressão especial de regime, nos termos do art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal (LEP), e de prisão domiciliar, fundamentada na condição de mãe de filhos menores, conforme o art. 117 da LEP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a recorrente preenche os requisitos legais para obter a (i) progressão especial de regime, com aplicação da fração de 1/8, e a (ii) concessão de prisão domiciliar com base na imprescindibilidade de seus cuidados aos filhos menores.

III.

Razões de decidir

3.

A condenação por associação para o tráfico de drogas impede a concessão de progressão de regime com aplicação da fração reduzida, nos termos do art. 112, § 3º, inciso V, da LEP, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A concessão de prisão domiciliar para a reeducanda que cumpre pena no regime fechado exige comprovação de situação excepcional, o que não restou demonstrado no caso, pois os filhos menores encontram-se sob adequada assistência familiar e ainda porque a traficância ocorria na própria residência, afastando-se o requisito da excepcionalidade para a medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A condenação por associação para o tráfico de drogas impede a concessão de progressão especial de regime, com aplicação da fração de 1/8, conforme o art. 112, § 3º, V, da LEP. A concessão de prisão domiciliar demanda comprovação de imprescindibilidade dos cuidados maternos, afastada no caso concreto pela adequada assistência familiar aos filhos menores e pela ocorrência do tráfico na moradia.

________
_

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 3º, V; CPP, art. 318; LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.442/SP; STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1029656-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Marcela Tatiane Alves de Souza, contra decisão prolatada no executivo de pena n.
2000065-37.2023.8.11.0045, que indeferiu seu pedido de progressão especial e de prisão domiciliar.

Em suas razões, assevera que
“haja vista não ser a reeducanda reincidente e muito menos específica, assim, é cabível, nos termos do art. 112, § 3º, da LEP, a redução da fração aplicável ao cálculo de progressão do regime prisional para 1/8
”.

Aduz ainda que “
possui 02 filhos menores de idade, [que] residiam exclusivamente na companhia da requerente. Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, é temerário manter o encarceramento da ré quando presente um dos requisitos legais do art. 318 do CPP
” (Id. 246725196 - pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
246725197 - pág. 1-4)

A decisão foi mantida no juízo de retratação (Id. 246728157 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo

(Id. 250480660 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1029656-65.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, a agravante cumpre pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 33, c/c artigo 40, inciso VI, por três vezes, e ao artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006” (SEEU – mov. 1.9).

O pedido de progressão especial e de prisão domiciliar assim foram indeferidos,
verbis
:

[...]

Conforme sustentado pelo Parquet,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática do crime de associação para o tráfico impede a concessão da progressão especial, visto que tal conduta pressupõe o concurso de agentes de forma permanente, destinada à prática delitiva.

Nesse sentido, e unindo aos demais julgados apresentados pelo MPE, o STJ julgou que:

[...]

Dessa maneira, diante do descumprimento do requisito presente no art. 112, §3º, inciso V, da LEP, inviável a concessão da progressão especial à apenada MARCELA.

Já no que se refere à prisão domiciliar, também requerido subsidiariamente pela defesa da apenada, de igual modo não merece acolhimento.

Em que pese seja possível a concessão de tal benefício não apenas àquelas que estão cumprindo pena no regime aberto, tem-se a necessidade de ser demonstrado o cumprimento dos requisitos do art. 117, da Lei nº 7.210/84, bem como a imprescindibilidade dos cuidados maternos para com o filho
.

Quanto ao último requisito mencionado, o relatório juntado no mov. 81.1 dá conta que a criança está bem adaptada ao convívio com seus avós, sendo bem cuidado por estes, não sendo apresentada nenhuma informação que desqualifique a conduta dos avós para assumir a responsabilidade pelos cuidados com o neto
.

Assim, diante dos elementos colhidos nos autos, não restou devidamente demonstrado a imprescindibilidade dos cuidados da Sra. MARCELA para com o filho, o que não justificaria a concessão da prisão domiciliar a seu favor. [...]
(SEEU – mov. 87.1).

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o art. 112, § 3º, da LEP prevê a progressão especial para a “
mulher g
estante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
”, que preenche
cumulativamente
os seguintes requisitos:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa.

Destarte, a condenação da agravante nas penas do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 impede aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) no cálculo da progressão de regime.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 112, §3º, DA LEP. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Segundo entendimento firmado nesta Corte, a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, pois o art. 112, § 3º, V, da LEP abrange não somente o delito específico de organização criminosa tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/13, mas também todo crime que demande o concurso necessário de agentes em união estável e permanente destinada a práticas delitivas.

II - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 916.442/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. ART. 112, § 3º, III, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.

1. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento do "não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas, uma vez que, nos termos do art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, é necessário que a sentenciada não tenha integrado organização criminosa." (AgRg no HC n. 649.789/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 798.681/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“[A] melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha (HC n. 366.517/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 516.431/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020.)

Apesar de comprovada a condição materna,
nada indica que as crianças estão desassistidas ou que se encontram vulneradas.

De acordo com o estudo psicossocial, o menor Kauan reside com a avó materna, que é “
a figura mais qualificada essencial para assumir a guarda do neto, já tendo a sua jornada de cuidado e zelo pelo infante nesses anos todos quando, com amor incondicional, assumiu a responsabilidade de criar a partir do momento que sua genitora foi presa, sua dedicação e disposição para fornecer segurança e apoio emocional a referida infante
”

A equipe multidisciplinar também ressaltou que a outra criança (Breno) está sob os cuidados do genitor, pois ele sempre “
foi presente e participativo na vida do Infante [...] existindo assim vínculo afetivo entre eles, pois eles [os pais]dividiram as responsabilidades
” (SEEU. Mov. 81. 1).

Além disso, a partir das informações constantes na ação penal n. 1003308-74.2021.8.11.0045,

verifica-se que o crime de tráfico pelo qual Tatiane restou condenada ocorria em seu local de trabalho –
"Dubai Drinks" –

e na quitinete onde ela morava.

No contexto, inviável a concessão do benefício. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS, SENDO UM DELES DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO PRATICADO NA COMPANHIA DOS FILHOS. CRIANÇAS JÁ ESTÃO AOS CUIDADOS DOS TIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1 - [...] Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua própria residência, local onde também residem seus filhos, além de ter sido vista indo ao laboratório de produção das drogas na companhia de uma criança, consoante consignado no v. acórdão vergastado. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 551.105/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 28/2/2020) [...]
(AgRg no HC n. 935.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ESTELIONATO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. APENADA ATUALMENTE EM REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO OU SEMIABERTO, DESDE QUE DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL D ESPROVIDO.

[...]

2. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, situação esta afastada pelas instâncias ordinárias, que, em análise soberana sobre o contexto fático-probatório dos autos, concluíram não haver nos autos nenhuma constatação de que os filho menores da Agravante estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos.

3. No caso, verifica-se ainda situação concreta e excepcional a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias consignaram a grande quantidade de droga apreendida na residência da Agravante, o que, por certo, expõem as crianças a situação de risco. Precedentes desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024